Tribunal: TJDFT
Processo: 0734850-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734850-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA AGRAVADO: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 63121773), interposto pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA em face de RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, ante decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723427-15.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento apresentada pelo Agravante e deferiu a constrição de seus ativos financeiros junto ao SISBAJUD, nos termos a seguir (ID 205644197 na origem): 1. Cuida-se de cumprimento da obrigação de fazer definida na condenação em face do executado (ID 191789861), nos seguintes termos: i) redefinirem, a partir da intimação deste acórdão, novos percentuais de reajuste devidos desde o ano de 2016, readequando-se em cadeia os valores do plano até a data do trânsito em julgado, bem como a manterem os índices apurados em sede de procedimento de liquidação de sentença, sem a aplicação de reajuste anual aplicado em julho daquele ano, ressalvada a ocorrência dos parâmetros regulamentados nos arts. 19 a 22, todos da Resolução ANS n. 195/2009; ii) emitirem, a partir da intimação deste acórdão, boleto no valor idêntico ao cobrado dos novos segurados, considerando os novos percentuais apurados. 2. Decisão de ID 202671839 determinou que o executado comprovasse o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3. O executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 203318138), aduzindo, em síntese: (i) que afastou os reajustes anuais e cumpriu a obrigação determinada pelo julgado; (ii) que o valor da mensalidade de agosto de 2019 refere-se à alteração contratual; (iii) que a via eleita foi inadequada, pois seria necessária a prévia liquidação do julgado; (iv) que houve excesso na execução, pois a partir de agosto/2019 haveria um novo contrato e novos valores a serem reajustados, com valor partindo de R$ 1.810,30; que para “chegar ao valor atual da mensalidade, a executada, necessariamente, precisa partir do valor anuído em julho de 2019”; (v) que deve ser aplicada a prescrição trienal ao caso; (vi) que indevida a restituição em dobro. 4. Apresentada Resposta à Impugnação por parte da exequente (ID 204578198), aduzindo ausência de excesso de execução e desnecessidade de liquidação, tendo em vista que a própria executada trouxe aos autos o laudo. Aduz que o prazo de prescrição é decenal, pois devido de relação contratual, bem como que se considerar que se trata de relação de consumo o prazo seria quinquenal e, como a ação foi proposta em 2020, abrangeria parcelas desde 2015, sendo que a primeira parcela em discussão é de fevereiro de 2016. 5. Decido. 6. Inicialmente, importa ressaltar que, em que pese o acordão tenha determinado a instauração de liquidação de sentença, a própria parte executada apresentou os cálculos que subsidiaram o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte exequente, conforme planilha de ID 198725039, razão pela qual desnecessária a apresentação de liquidação de sentença. 7. Verifica-se da planilha acostada ao ID 203379054 pela própria parte executada que a mensalidade ajustada prevista no mês de agosto seria de R$ 1.047,72. Assim, considerando os próprios cálculos apresentados pelo executado, o valor devido no mês de agosto seria de R$ 1.047,72, tendo em vista o ajuste já realizado no mês de julho/2019, em cumprimento ao acordão. 8. Ademais, conforme apresentado pelo exequente, com a celebração do aditivo, houve a manutenção do plano do preço anterior, assim, a alteração do plano não alterou o seu valor, permanecendo a quantia de R$ 1.047,72, como base no mês de agosto. 9. Ademais, em consulta a planilha elaborada pela própria executada (ID 203379054), nos meses de março e junho de 2024, os valores das mensalidades deveriam ser de R$ 2.305,00, todavia o plano apresentou boletos de maio, junho e julho de 2024, no valor de R$ 3.033,05 (ID 198725036); R$ 3.982,69 (ID 198725037); R$ 5.928,88 (ID 198725035); R$ 3.982,69 (ID 202638069). Assim, em discrepância com os valores apresentados pela própria executada. 10. Com relação à alegação de excesso de execução, o cálculo apresentado pela parte exequente levou em consideração o valor pago a maior, no importe de R$ 32.210,32, calculados até as parcelas de maio de 2024, tal montante chegou a R$ 60.585,78 atualizado e com juros. Com a soma da diferença da parcela de junho, depositada judicialmente (R$ 1.677,69), chegou-se ao valor de R$ 62.263,47. Com a repetição em dobro, o valor a ser repetido passou a ser de R$ 124.526,94, com abatimento da quantia de R$ 2.953,7, chegou-se ao valor de R$ 121.573,23. 11. A Autora acostou ainda ao cálculo a multa de dois meses de descumprimento de R$ 5.000,00, em relação aos boletos equivocados dos meses de maio e junho de 2024, assim, o cálculo perfaz o montante de R$ 131.573,23, acrescidos honorários de sucumbência de 8% (R$ 10.525,85), perfazendo o montante geral de R$ 142.099,08. 12. Ademais, em que pese alegar excesso de execução, o executado não apresenta o valor que entende devido, não atendendo ao disposto no art. 525, § 4o e § 5o do CPC que estabelece que deve o executado apresentar cálculo do valor que entende devido, em caso de alegar excesso de execução, sob pena de o juiz não examinar a alegação. 13. Já em relação à alegação de prescrição, seguindo o entendimento do STJ, com o trânsito em julgado da sentença, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo inclusive a análise de matérias de ordem pública, como prescrição eventualmente ocorrida, somente pode ser alegada, na fase de cumprimento de sentença, se tiver se consumado após a sentença, nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Com o o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1404072 MT 2018/0309582-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019). 14. Assim, ainda que considerado o prazo de prescrição trienal, também não se verificaria a sua ocorrência, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 01/04/2024 (ID 192087056). 15. Ante o exposto, REJEITO a Impugnação ao cumprimento apresentada pelo executado ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. 16. No mais, tendo em vista o não pagamento do débito e a rejeição da impugnação, DEFIRO a constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada junto ao SISBAJUD. 17. O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia executada. 18. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, §5o, do novo Código de Processo Civil, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial 318 permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. 19. Desta forma, a fim de evitar maiores danos financeiros às partes, promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta à disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo. 20. Fica a parte executada intimada, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. A Agravante alega que parte agravada iniciou na origem o cumprimento de sentença pretendendo o pagamento da quantia de R$ 60.585,78 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos), com a soma da diferença da parcela de junho, depositada judicialmente (R$ 1.677,69), chegando a R$ 62.263,47, requerendo seja ressarcido em dobro, na monta de R$ 121.573,23, além do pagamento de multa na monta de R$ 10.000,00 em virtude de acórdão que declarou nulo o primeiro reajuste anual (julho/2016), bem como todos e quaisquer reajustes subsequentes. Afirma ter cumprido integralmente a obrigação, afastando todos os reajustes anuais contratuais e aplicando os previstos pela ANS nos contratos individuais. Além disso, alega que os reajustes por faixa etária foram mantidos normalmente, conforme memória de cálculo do período entre 07/2016 a 04/2024, demonstrando os reajustes aplicados em total conformidade com os termos do contrato e a proposta de adesão por ela assinada. A Agravante alega excesso de execução e improcedência do bloqueio de R$ 142.099,08 (cento e quarenta e dois mil e noventa e nove reais e oito centavos), pleiteando reconhecimento de prescrição trienal e necessidade de se proceder à restituição em dobro, além de afirmar ser necessária a liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo e de tutela antecipada para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada que determinou o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD nas contas bancárias da Agravante. Para tanto, alega perigo de dano irreparável ante existência de danos econômicos, bem como fumus boni iuris na imposição de obrigação de fazer inviável de cumprimento pela Agravante. As custas de preparo foram recolhidas (ID 63121776). É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 63121776). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque a Agravante apresenta planilhas em sua peça de agravo em que discute a substituição dos reajustes de 08/2019 (contrato ativo) e aplicou os reajustes da ANS, chegando aos seguintes valores, chegando a valores distintos do que está sendo demandado na origem. Essa discrepância torna necessária maior análise, de modo que a antecipação de tutela é devida no momento, além do resguardo do resultado útil do processo, uma vez que a Agravante pode sofrer maior constrição patrimonial no decorrer da apreciação do presente agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 18:53:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador